Tribunal: TJES
Processo: 5008983-64.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008983-64.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO RODRIGUES COELHO e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008983-64.2025.8.08.0021.

RECORRENTE
:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRID
O
S
:
MAURICIO RODRIGUES COELHO

e RENATA DE SOUZA FELIPE

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id.18688312.

Contrarrazões em Id.18688317, estando assistido por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TEMA 210 DO STF. DIÁLOGO DAS FONTES. INCIDÊNCIA DO CDC QUANTO AOS DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA EX LEGE (ART. 14, §3º, CDC). DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Indenização por danos morais ajuizada por MAURÍCIO RODRIGUES COELHO e RENATA DE SOUZA FELIPE em face da TAM LINHAS AÉREAS S/A, em razão do extravio de duas bagagens durante viagem internacional com destino ao Deserto do Atacama, no Chile, planejada para a comemoração do aniversário de casamento dos autores.

Os requerentes relatam que as malas foram extraviadas em conexões nos aeroportos de Guarulhos/SP e Santiago/Chile, o que os deixou desprovidos de roupas e agasalhos essenciais para enfrentar as baixas temperaturas da região, sendo que uma das bagagens foi entregue apenas no quarto dia de viagem, enquanto a outra não foi restituída durante toda a estadia no país, apesar de terem fornecido à companhia a localização exata dos pertences via AirTags.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor a título de danos morais, fundamentando que a falha na prestação do serviço e a desassistência material irrisória, limitada a um crédito de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em plataforma digital no terceiro dia de privação, violaram a dignidade dos consumidores.

Inconformada, a empresa ré interpôs recurso inominado (Id. 18688312) sustentando a prevalência da Convenção de Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor, a ausência de ato ilícito por ter restituído as malas dentro do prazo regulamentar de 21 (vinte e um) dias e a falta de comprovação de abalo moral, pugnando pela improcedência total da demanda ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Cinge-se a controvérsia em verificar a subsistência da responsabilidade civil da transportadora aérea por danos morais decorrentes de extravio temporário de bagagem em transporte internacional, sob a ótica da tese de prevalência das normas internacionais (Convenção de Montreal) em face do Código de Defesa do Consumidor. Discute-se se a restituição dos pertences dentro do prazo regulamentar de 21 (vinte um) dias elide o dever de indenizar e se os elementos de prova constantes nos autos demonstram lesão a direito da personalidade apta a justificar a condenação imposta na origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Primeiramente, em relação ao regime jurídico aplicável ao caso, tratando-se o mesmo sobre voo internacional, aplica-se a tese de prevalência dos Tratados Internacionais atinentes a transporte aéreo internacional de pessoas e cargas em relação ao Código de Defesa do Consumidor, firmada pelo STF, por meio do RE 636331, em sede de
repercussão geral (Tema 210)
.

Portanto, com razão a Recorrente na medida que a pretensão de danos materiais deve ser analisada com base nos limites impostos na Convenção de Montreal, internalizada pelo Decreto nº 5.910/06. Entretanto, como a referida Convenção não trata de danos morais, estes deverão ser fixados conforme as regras do Código de Defesa do Consumidor, assim como aplicado pelo Juiz
a quo
, promovendo-se um diálogo das fontes entre os diplomas normativos.

Logo, a análise da presente lide dar-se-á sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os autores se qualificam como consumidores (art. 2º do CDC), pois são pessoas físicas que utilizaram o serviço como destinatários finais, enquanto a ré se enquadra na figura de fornecedora, visto que é uma pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços. E, nessa perspectiva, com fundamento no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor do serviço provar - e não se trata de inversão do ônus da prova, mas atribuição de ônus ex lege - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e a culpa exclusiva do fornecedor e de terceiro.

Ademais, tratando-se de evidente relação de consumo e considerando a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Logo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, em regra, o extravio, ainda que temporário, se amolda a defeito do serviço (fortuito interno - art. 14), pelo qual a responsabilidade do fornecedor é objetiva.

A questão colocada diz respeito à reparação dos danos morais produzidos pelo atraso na devolução dos pertences. Nada obstante,
a defesa não trouxe prova de que o atraso seu deu por motivo justificado
. Logo, o prazo previsto no artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não exclui o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não vê-la devolvida no ato do desembarque.

Nesse sentido, atinente aos danos morais, entendo que configurada está, portanto, a má prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, sendo acertada o entendimento do magistrado de piso quanto a condenação da Ré, uma vez que evidente a falha na prestação do serviço, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram a Recorrida são meros aborrecimentos do cotidiano. Ademais, coaduno com o entendimento de tais danos vivenciados configurar-se
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias dos fatos, nesse sentido destaca-se:

(...) A jurisprudência deste Sodalício
assentou o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano de natureza extrapatrimonial é presumido, operando-se in re ipsa.
III. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência em casos como o vertente, não merece reparo a sentença que fixou o dano moral no patamar de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores. IV. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores desta Egrégia Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00029475820208080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022).

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo, eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores do dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID18688309 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)